Tribunal: TJSP
Processo: 1501101-54.2023.8.26.0628
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. PROVA INÚTIL PELO DECURSO DO TEMPO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra a r. decisão que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2o, incisos III e IV,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. PROVA INÚTIL PELO DECURSO DO TEMPO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra a r. decisão que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório em razão do indeferimento de exame de corpo de delito na esposa da vítima após dois anos dos fatos; (ii) se existem indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia ou se cabe a desclassificação do delito por ausência de dolo. III. Razões de Decidir: Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial manifestamente inútil ou ineficaz devido ao lapso temporal, cerca de dois anos, uma vez que eventuais vestígios físicos de agressão já teriam desaparecido. Quanto ao mérito, a materialidade está comprovada enquanto os indícios suficientes de autoria também estão presentes. A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não ocorre no caso, diante da reiteração de golpes de faca. Persistindo a dúvida sobre o elemento subjetivo e as qualificadoras, a competência soberana é do Conselho de Sentença. IV. Dispositivo: Recurso em sentido estrito não provido. Legislação Citada: CF/88, art. 5o, XXXVIII, "d"; art. 93, IX. CP, art. 14, II; art. 15; art. 121, § 2o, III e IV. CPP, art. 413, § 1o; art. 581, IV; art. 589.